Tribunal: TCU
Processo: 016.429/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7427/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.429/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Aparecida Ivani Romandini Britto (XXX.162.538-XX); Cristina Maria de Lima (XXX.694.437-XX); Ivan Altenburg Domingues (XXX.892.977-XX); Marcia Lopes Holmes (XXX.098.937-XX); Silvia Regina Monteiro Feliciano (XXX.677.507-XX); Vera Lucia Romandini Alexandre (XXX.526.748-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.